Tribunal: TJMT
Processo: 1021521-93.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021521-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (AGRAVANTE), THEOFILO DA ROSA FRANCO - CPF: 035.415.840-68 (AGRAVADO), GRASIELI FRANCO - CPF: 816.696.151-20 (AGRAVADO), CLEITON FRANCO - CPF: 571.586.221-34 (AGRAVADO), EVERTON SANTANA DA SILVA - CPF: 694.458.261-91 (AGRAVADO), REJANE FRANCO - CPF: 522.497.271-04 (AGRAVADO), MARIA CARLOTA JOHNSEN COLARES - CPF: 742.245.657-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVONI HENNRICHS FRANCO - CPF: 795.652.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, ANTE A NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. A PENHORA SOBRE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA É RESTRITA AOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC, POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisões que rejeitaram exceção de pré-executividade, mantiveram bloqueio de valores, determinaram a constrição e remoção de veículo gravado com alienação fiduciária e, posteriormente, rejeitaram embargos de declaração com aplicação de multa de 2% por alegado caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) origem dos valores bloqueados e a sua impenhorabilidade, bem como da quantia penhorada inferior a quarenta salários-mínimos; (ii) apreensão e remoção de veículo gravado com alienação fiduciária; (iii) penhora incidente sobre bem alienado fiduciariamente; e (iv) multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e permanecem impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC), quando comprovada sua origem e inexistente hipótese legal de mitigação.

4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em conta corrente ou outras modalidades de aplicação, desde que inferiores a quarenta salários-mínimos.

5. A alienação fiduciária não impede a constrição judicial dos direitos aquisitivos do devedor (art. 835, XII, do CPC), preservando-se a propriedade resolúvel do credor fiduciário.

6. A apreensão e a remoção do veículo alienado fiduciariamente não são admitidas em execução promovida por credor estranho ao contrato fiduciário, devendo a constrição se limitar aos direitos aquisitivos do executado.

7. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de manifesto intuito protelatório, não sendo cabível quando os embargos de declaração se apoiam em alegação plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis quando comprovada sua natureza alimentar e inexistente exceção legal. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a quarenta salários-mínimos destinados à preservação do mínimo existencial, ainda que depositados em conta corrente. 3. A execução pode recair sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, mas não autoriza a apreensão ou remoção do bem objeto da garantia. 4. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC somente pode ser aplicada mediante demonstração inequívoca de manifesto intuito protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X; 835, XII; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1037688-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, AI 1014078-91.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 27/05/2026; TJMT, AI n. 1013378-18.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026; TJMT, AI n. 1029126-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; STJ, AREsp n. 3.134.130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2026; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DE SIQUEIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, no Cumprimento de Sentença n. 0005215-71.2000.8.11.0002, requerida por THEÓFILO DA ROSA FRANCO, GRASIELI FRANCO, CLEITON FRANCO, EVERTON SANTANA DA SILVA e REJANE FRANCO.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada, afastando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mantendo a constrição sobre os direitos aquisitivos relativos ao veículo Ducati/MTS 1260, placa RAL0J88. Autorizou a expedição de alvará em favor dos exequentes (id. 203993068, Pje de origem). Posteriormente, os embargos de declaração foram rejeitados, com manutenção integral da decisão anterior e aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (id. 230793249, Pje de origem).

O agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta do valor de R$ 11.144,87, por se tratar seu provento de aposentadoria, bem como a proteção do valor de R$ 1.712,62, por ser inferior a 40 salários-mínimos. Alega ser incabível a remoção do veículo Ducati, gravado com alienação fiduciária, porquanto a constrição deve se limitar aos direitos aquisitivos. Afirma que a multa processual aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, ao argumento de que o recurso integrativo visava apenas sanar erro de fato relativo à prova do bloqueio de verba alimentar.

Requer o provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores constritos, o cancelamento da ordem de remoção do veículo Ducati e o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração (id. 368264376).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender a expedição de alvará de levantamento de valores, bem como a remoção do veículo (id. 368530868).

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id. 375180355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, a possibilidade de remoção de veículo gravado com alienação fiduciária e a legitimidade da multa aplicada.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, cujo débito exequendo atualizado em maio/2026, importa em R$ 456,683,94.

I. Da penhora dos proventos de aposentadoria

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis:

“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”.

No caso, o contracheque emitido pelo Instituto de Previdência Municipal de Várzea Grande – PREVIVAG, demonstra que o agravante recebeu, no mês de setembro de 2024, rendimento líquido de R$ 11.144,87 (id. 177139531, Pje de origem). Verifica-se, ainda, que a constrição judicial incidiu exatamente sobre essa quantia (id. 171250462, Pje de origem), o que demonstra identidade entre o valor bloqueado e os proventos de aposentadoria recebidos no referido período.

Além disso, os documentos constantes dos autos revelam que o bloqueio foi efetivado na conta-salário mantida pelo agravante junto à Caixa Econômica Federal, agência 0790, destinada ao recebimento do benefício previdenciário.

Demonstrada, portanto, a origem alimentar dos valores constritos, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, inexistindo, na hipótese, qualquer elemento que autorize a mitigação dessa garantia legal.

Nesse sentido, colho precedente desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. [...]. 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar e essencial à dignidade do devedor. [...]. Tese de julgamento: 1. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. Não comprovada, de forma inequívoca, a ausência de comprometimento da subsistência do devedor, é incabível a penhora de qualquer percentual sobre tais verbas, ainda que parcial.” (N.U 1037688-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

II. Do bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos

Além dos proventos de aposentadoria, o agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.712,62, por ser inferior ao limite de 40 salários-mínimos.

A jurisprudência admite que a proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, voltada à caderneta de poupança, deve ser estendida a valores depositados em conta corrente ou em outras aplicações, desde que não ultrapassem quarenta salários-mínimos e estejam relacionados ao mínimo existencial.

Orientação essa que se funda na premissa de que a execução patrimonial não pode comprometer a subsistência digna do devedor nem esvaziar recursos essenciais ao atendimento de necessidades básicas.

Nesse sentido, destaca-se precedente desta Quarta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. TEMA 1.153 DO STJ. NÃO PROVIDO. [...]. O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos destinadas à subsistência do devedor. O STJ entende que a proteção alcança valores mantidos em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras, salvo abuso ou má-fé. [...].
É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta bancária, independentemente da modalidade da aplicação financeira
. [...].”

(N.U 1014078-91.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

Assim, considerando que a quantia bloqueada é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Impõe-se, portanto, o desbloqueio do valor de R$ 1.712,62, a fim de preservar o mínimo existencial do executado.

III. Da penhora do veículo

No que concerne ao veículo DUCATI/MTS 1260 SPT, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (id. 177628993 (Pje de origem) atesta a existência de gravame de alienação fiduciária em favor da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A medida constritiva adotada nos autos consiste no registro de impedimento de alienação e transferência do veículo por meio do sistema RENAJUD, bem como sobre direitos aquisitivos, sem prejuízo a avaliação e remoção do bem.

No que concerne à alienação fiduciária, o art. 835, XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

A constrição, portanto, não recai sobre o bem em si, cuja propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, mas sobre a posição jurídica patrimonial do executado no contrato de financiamento, sobre o direito de, quitadas as obrigações fiduciárias, receber a transferência da propriedade plena do bem.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. VEÍCULO OBJETO DE DAÇÃO NÃO TRANSFERIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BENS ALEGADAMENTE INSERVÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA. MEDIDA MENOS GRAVOSA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 4. A alienação fiduciária não impede a constrição judicial, sendo admissível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, nos termos do art. 835 do CPC, resguardando-se a titularidade do credor fiduciário. [...]

(N.U 1013378-18.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026).

Não se mostra possível, contudo, a apreensão do veículo, uma vez que a constrição deve se limitar aos direitos aquisitivos do executado, preservando-se a posse e a propriedade resolúvel do credor fiduciário. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REMOÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4. É vedada a penhora direta de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por credor terceiro, admitindo-se apenas a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...].”

(N.U 1029126-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Assim, a reforma parcial neste ponto é medida que se impõe, devendo ser mantida apenas a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, afastando-se a ordem de apreensão e remoção do veículo.

IV. Da multa por oposição de embargos de declaração

Opostos Embargos de declaração pelo executado, sobreveio nova decisão rejeitando-os e condenou o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

O art. 1.026, § 2º, do CPC, autoriza a imposição de multa quando os Embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

A multa por embargos protelatórios possui natureza sancionatória e, por isso, exige interpretação restritiva e sua aplicação pressupõe não apenas a rejeição, mas a demonstração concreta e inequívoca de que a parte se valeu da via integrativa sem fundamento jurídico plausível, com evidente propósito de retardar o andamento do processo.

Em outras palavras, a improcedência dos embargos não se confunde com intuito procrastinatório, pois, ainda que o Juízo entenda inexistentes os vícios apontados, a penalidade somente se justifica quando a utilização do recurso se revela manifestamente abusiva, desprovida de pertinência e dissociada das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No caso, embora o embargante efetivamente pretenda modificar o resultado do julgamento, ele o faz mediante alegação de erro de fato e omissão na apreciação da prova documental, dirigindo sua insurgência contra fundamentos específicos da decisão que rejeitou a exceção.

Trata-se, portanto, de embargos que possuem conteúdo integrativo minimamente plausível.

Assim, a utilização do recurso para fins de prequestionamento ou para sanar omissões e erros materiais evidentes constitui exercício legítimo do direito de defesa, conforme a Súmula 98 do STJ. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. BANCÁRIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO ART. 99, § 3º, DO CPC. SÚMULA 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O magistrado pode afastar a presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC e indeferir a gratuidade da justiça quando existirem, nos autos, elementos concretos que evidenciem incompatibilidade entre a situação patrimonial da parte e a declaração de insuficiência, sendo inviável o reexame dessa conclusão em recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.

2. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC somente é cabível quando os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios, não se justificando a penalidade quando opostos uma única vez, com a finalidade de sanar omissão e prequestionar matéria federal, à luz da Súmula 98/STJ.

3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

(STJ, AREsp n. 3.134.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de 22/5/2026.).

Assim, ausente demonstração concreta de abuso processual ou de inequívoco intuito protelatório, a mera rejeição dos embargos de declaração não autoriza a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais, o presente recurso está sendo parcialmente provido justamente em relação a matérias suscitadas nos embargos, o que reforça a plausibilidade da insurgência e afasta a conclusão de caráter manifestamente protelatório, impondo-se, portanto, o afastamento da multa aplicada.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar as decisões e determinar o desbloqueio dos valores de R$ 11.144,87 e de R$ 1.712,62 em favor do executado, o cancelamento da ordem de remoção do veículo DUCATI/MTS 1260 SPT, bem como afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026